Tribunal: TJES
Processo: 5000513-35.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-35.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO PETERS BARBOSA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000513-35.2025.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: GUSTAVO PETERS BARBOSA E BRISA CILA CAMARGO BARBOSA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por GUSTAVO PETERS BARBOSA e BRISA CILA CAMARGO BARBOSA.

Na origem, os autores relataram que contrataram transporte aéreo internacional no trecho Punta Cana para Vitória, com conexão em Guarulhos. O voo internacional sofreu um atraso de aproximadamente uma hora e dezoito minutos, o que comprometeu a conexão doméstica. Alegaram que, após uma corrida desesperada pelo aeroporto com dois filhos menores, um deles portador de asma, foram impedidos de embarcar no portão doméstico mesmo com a aeronave ainda em solo. O episódio resultou na separação do núcleo familiar, pois a genitora e os filhos conseguiram embarcar após intensa discussão, enquanto o genitor foi retido em São Paulo, sendo realocado apenas para o dia seguinte, o que transformou um trajeto previsto de dez horas em uma jornada de mais de trinta e quatro horas.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, rechaçando a tese de fortuito externo e
condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor a título de danos morais.
O magistrado de piso fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva da transportadora e na insuficiência da assistência material prestada, destacando o desgaste emocional e a separação forçada da família como fatores determinantes para a configuração do dano extrapatrimonial.

Em suas razões recursais, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que o atraso decorreu de problemas na infraestrutura aeroportuária, o que configuraria força maior ou fortuito externo nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica. Defende que prestou a assistência material necessária e que o ocorrido não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, alegando que o montante fixado fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve relatório

O núcleo da controvérsia reside em definir se o atraso operacional e a subsequente perda de conexão, agravada pela negativa de embarque e separação familiar, constituem falha na prestação do serviço ou se estariam amparados por excludentes de responsabilidade civil. A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A transportadora aérea assume uma obrigação de resultado, comprometendo-se a levar o passageiro ao seu destino no horário e modo contratados.

A tese defensiva sustenta que o atraso no trecho Punta Cana para Guarulhos foi motivado por problemas de infraestrutura aeroportuária, o que caracterizaria fortuito externo. No entanto, tal argumento não resiste a um exame mais aprofundado. Problemas de gestão de malha aérea, logística de solo e organização de conexões são eventos inerentes ao risco da atividade econômica explorada pelas companhias aéreas. O transportador deve prever janelas de tempo adequadas para conexões, especialmente em aeroportos de grande porte e em voos internacionais que exigem trâmites migratórios e alfandegários.

No caso concreto, os autores possuíam uma conexão de aproximadamente duas horas em Guarulhos. Ao comercializar um itinerário único com uma janela tão estreita, a companhia aérea assume o risco de que qualquer atraso mínimo no primeiro trecho inviabilize o embarque no segundo. Trata-se do denominado fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar. Além disso, a recorrente não apresentou prova técnica idônea da indisponibilidade da infraestrutura, o que faz com que as alegações da empresa permaneçam no campo da generalidade, insuficiente para suprir o ônus probatório que lhe competia.

Mais grave que o atraso de uma hora e dezoito minutos em si, foi a conduta dos prepostos da recorrente no momento do embarque doméstico. Os relatos e as provas documentais indicam que os autores chegaram ao portão de embarque enquanto a aeronave ainda estava em solo. A negativa de embarque da família, enquanto a avó dos menores conseguia seguir viagem, revela uma desorganização operacional inaceitável. A reabertura posterior da porta apenas para a genitora e os filhos, após um cenário de estresse e choro das crianças, configura falha evidente no atendimento ao cliente.

O descumprimento do dever de assistência material também restou evidenciado. A Resolução nº 400 da ANAC impõe que, em casos de atraso ou cancelamento, a empresa ofereça a reacomodação na primeira oportunidade, inclusive em voos de terceiros se necessário. A realocação do autor Gustavo apenas para o dia seguinte, sem prova de que não havia voos mais próximos ou em outras companhias, demonstra que a ré priorizou sua conveniência financeira em detrimento do bem-estar dos passageiros.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero dissabor. A separação forçada do núcleo familiar, deixando a genitora sozinha com duas crianças pequenas em uma viagem subsequente, enquanto o genitor permanecia retido em outra cidade, extrapola o mero

O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor revela-se condizente com a gravidade dos fatos. A indenização por dano moral cumpre as funções compensatória e pedagógica. No caso, a função pedagógica é essencial para estimular a companhia aérea a melhorar seus canais de atendimento e a gestão de suas conexões, evitando a reiteração de condutas que desrespeitam os consumidores. O montante não gera enriquecimento ilícito, mas garante uma reparação justa pelo tempo perdido e pelo descaso no atendimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)